Tribunal: CARF
Processo: 10680.900860/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900860/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.083 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em determinar o
retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Vencido o conselheiro Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900860/2011-58
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 09 que não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs vinculados
ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2007.
O crédito no montante de R$ 35.395,35 indicado no PER/DCOMP identificado
sob no 40317.70546.061210.1.7.02-5000 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi apurado
saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o Despacho Decisório:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito
passivo.
Dessa forma, de acordo cor as informações prestadas no documento
acima identificado, não; foi possível confirmar a apuração do saldo
negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se refere
o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no
PER/DCOMP.
DIPJ localizadas: DIPJ 1: 01/01/2007 a 31/12/2007; DIPJ 2:
01/01/2007 a 31/12/2007
Cientificado em 28/02/2011, o contribuinte irresignado, impugnou o
despacho decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 06,
da qual destaca-se, o seguinte:
(...)
3) O fato que gerou a não homologação, conforme o Despacho
Decisório, foi a não consistência entre as informações prestadas nos
PER/DCOMP's acima citados com as informações prestadas na DIPJ
2007, ano-calendário 2007, Evento Especial Incorporação, não sendo
possível confirmar a apuração do saldo negativo e o período de
apuração a que se refere o crédito informado nos PER/DCOMP's.
É importante ressaltar que os créditos utilizados nos referidos
PER/DCOMP's são oriundos da empresa SNC Lavalin do Brasil Ltda,
CNPJ 02.373.984/0001-81, que foi incorporada em 31/12/2007 pela
Minerconsult Engenharia Ltda. Em virtude da incorporação, as duas
empresas mencionadas acima entregaram em 31/01/2008 a DIPJ 2007,
ano-calendário 2007, com Evento Especial Incorporação. À época,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

ambas não possuíam os Comprovantes de Retenção do IRRF referentes a
empresa SNC Lavalin do Brasil Ltda, uma vez que tanto os Clientes
quanto os Bancos (exceto o Bradesco) da incorporada somente enviaram
o documento após 29/02/2008, data de envio da DIRF 2008, ano-
calendário 2007, não sendo inclusos em DIPJ os créditos objetos de
compensação nos referidos PER/DCOMP's (exceto o crédito referente à
retenção do Banco Bradesco).
A entrega de 2 (duas) DIPJ's (Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica), pela Minerconsult Engenharia Ltda, para o
período de apuração do saldo negativo, ou seja, ano-calendário 2007,
podem ser descritas da forma abaixo:
DIPJ
1:
DIPJ
2007,
ano-calendário
2007,
Evento
Especial
Incorporação, enviada corretamente em 31/01/2008 em atendimento ao
Evento Especial ocorrido em 31/12/2007;
DIPJ 2: DIPJ 2008, ano-calendário 2007, Situação Normal, enviada
indevidamente em 30/06/2008, uma vez que a obrigação já havia sido
cumprida com o envio da DIPJ 1.
Ressaltamos que com a incorporação, o CNPJ da SNC Lavalin do Brasil
Ltda foi devidamente baixado e que também a referida empresa não
possui mais certificado digital. Portanto, não temos como imprimir os
Comprovantes de Retenção. Entretanto, estamos anexando junto a este
Documento os documentos da SNC Lavalin do Brasil Ltda,
comprobatórios do crédito objeto de compensação nos PER/DCOMP's
supra citados, tais como: notas fiscais emitidas pela SNC Lavalin do
Brasil Ltda contra clientes com retenção do IRRF no valor total de R$
31.726,62, DARF de pagamento IRPJ estimativa de 03/2007 no valor de
R$1.202,00 e 1 (um) comprovante de retenção IRRF do Banco Bradesco
no valor de R$3.729,24, todos referentes ao ano calendário 2007.
(...)
A r. DRJ analisou o pleito da interessada e decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
A análise do PER/DCOMP no 40317.70546.061210.1.7.02-5000 revela
que o caso sob análise não se trata de um mero erro de preenchimento
da Declaração de Compensação, visto que, o crédito indicado (R$
35.395,35 – fl. 177), não confere com o saldo negativo apurado pela
incorporada no ano calendário de 2007 (R$ 7.092,22 – fl. 21).
Neste ponto vale lembrar que, na análise do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte, a competência da Delegacia de Julgamento é limitada,
não podendo exercer a atividade de revisão de declarações apresentadas
pelos sujeitos passivos.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

Diante das inconsistências apontadas, o despacho decisório de fl. 09,
não merece reparos.
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em sustenta que que
acórdão recorrido não merece prosperar, tendo em vista que (i) a Recorrente apresenta a DIRF –
Fontes Pagadoras do ano calendário de 2007 (Doc.5), que demonstra retenções na fonte no valor
de R$ 34.381,15 que tiveram como beneficiária a empresa SNC Lavalin do Brasil Ltda. (CNPJ
no. 02.373.984/0001-81), que corresponde a soma dos montantes indicados a título de IRRF nas
notas fiscais de serviço de fls. 119/143 emitidas em nome desta pessoa jurídica incorporada em
favor dos tomadores de serviço e no Comprovante Anual de Rendimentos de fls. 144/146
apresentado por instituição bancária, (ii) sendo que também já foram apresentados nos autos
comprovante de pagamento de estimativa mensal de IRPJ (código 5993) da SNC Lavalin do
Brasil Ltda. (CNPJ no. 02.373.984/0001-81) no valor de R$ 1.202,00; o que comprova a
integralidade do direito creditório. No mínimo, deveria ser considerado o crédito no valor de R$
7.092,22 reconhecido pela Delegacia de Julgamento como indicado na DIPJ a título de saldo
negativo.
Com efeito, conquanto tenha sido informado na DIPJ apenas o valor de saldo
negativo R$ 7.092,22, repita-se, em vista da ausência de envio dos Comprovantes de Retenção
pelas fontes pagadoras até a data de transmissão da Declaração, a Recorrente apresentou, por
ocasião de sua Manifestação de Inconformidade, (i) o Comprovante Anual de Rendimentos e
IRRF (fls. 144/146) apresentado pelo Banco Bradesco (60.746.948/0001-12), que comprova
retenção do imposto valor de R$ 3.729,24; bem como (ii) Notas Fiscais de Serviço (fls. 119/143)
emitidas em face das empresas Copesul – Cia Petroquímica do Sul (02.373.984/00001-81),
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás (33.000.167/0001-01), Alberto Pasqualini Refap S.A.
(04.207.640/0001-28) e Suzano Petroquímica S.A. (04.705.090/0001-77), que indicavam
retenções do Imposto de Renda no valor total de R$ 31.726,62; totalizando o montante pago de
IRRF de R$ 35.455,86, coincidente com o valor do crédito:

Sustenta, por fim, que os documentos ora apresentados somente corroboram
as informações contidas nas notas fiscais e comprovantes colacionados na Manifestação de
Inconformidade e, ainda, foram extraídos do próprio sistema da RFB, que, repita-se, por
força dos artigos 147, § 2o, e 149, incisos IV e VIII, do CTN, possuía o dever legal de
corrigir de ofício as informações contidas na declaração do contribuinte, a par de qualquer
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

retificação do contribuinte, mormente por se tratar de hipótese em que se verifica,
facilmente, a existência de inexatidão material na DIPJ de fls. 10/35.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, entendo assistir razão à Recorrente. Os documentos colacionados aos
autos indicam a existência do direito creditório pleiteado em que pese a existência de duas
DIPJS. Vejamos:
a. Comprovante Anual de Rendimentos e IRRF (fls. 144/146) apresentado pelo
Banco Bradesco (60.746.948/0001-12
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

b. Notas Fiscais de Serviço (fls. 119/143) emitidas em face das empresas Copesul –
Cia Petroquímica do Sul (02.373.984/00001-81), Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobrás
(33.000.167/0001-01),
Alberto
Pasqualini
Refap
S.A.
(04.207.640/0001-28) e Suzano Petroquímica S.A. (04.705.090/0001-77), que
indicavam retenções do Imposto de Renda no valor total de R$ 31.726,62
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.083 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.900860/2011-58

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
A Recorrente afirma que juntou as DIRFs do período, mas não as colacionou aos
autos. Entretanto, verifica-se que a Recorrente apresenta documentos suficientes para demonstrar
a verossimilhança de seu direito. Nesse aspecto, o indeferimento pela r. DRJ baseado nas
inconsistências encontradas entre DIPJ e Declaração de Compensação, não merece prosperar.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da dos
documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital